Tribunal: TJPA
Processo: 0801664-27.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801664-27.2023.8.14.0013

APELANTE: MARIA DALVA SOARES DE ALMEIDA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MARIA DALVA SOARES DE ALMEIDA contra sentença de procedência em ação de busca e apreensão de veículo ajuizada pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, na qual foi determinada a consolidação da propriedade do bem em favor da apelada devido à inadimplência da recorrente. A apelante sustenta a impossibilidade de caracterização da mora e a existência de ofensa a dispositivos legais processuais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação interposto pela recorrente é tempestivo e, consequentemente, se pode ser conhecido pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tempestividade é requisito extrínseco do recurso, sendo necessário que este seja interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis a contar da intimação da sentença, conforme os artigos 219, 224 e 1.003, § 5°, do CPC.

4.

No âmbito do PJe, a ciência automática da decisão é presumida após 10 dias da publicação eletrônica, conforme art. 5º da Lei 11.419/2006.

5.

O recurso foi interposto fora do prazo legal, tendo em vista que a intimação se deu em 04 de dezembro de 2023 e o prazo final expirou em 26 de janeiro de 2024, mas o recurso foi protocolado apenas em 29 de janeiro de 2024.

6.

Diante da intempestividade, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade e não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento pelo Tribunal.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 219, 224 e 1.003, § 5°; Lei 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0710841-12.2021.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 07.07.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801664-27.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA - PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

MARIA DALVA SOARES DE ALMEIDA

ADVOGADO:

BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ 152.121

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB/SP 107.414

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão com pedido liminar
oferecida por

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em detrimento de
MARIA DALVA SOARES DE ALMEIDA,
objetivando a garantia dada em financiamento veicular anunciado como inadimplido e a consequente consolidação de propriedade caso não fosse purgada a mora.

Sentença:
de procedência dos pedidos de

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
uma vez que, não oferecida resistência nos autos, muito menos purgada a mora, ratificou a liminar de busca e apreensão do veículo e consolidou a propriedade.

Recurso:
de apelação por

MARIA DALVA SOARES DE ALMEIDA,
sustentando em suas razões que a mora não poderia ser caracterizada, pois estava em discussão na ação de nº:

º 0802050-57.2023.8.14.0013 e que houve ofensa aos ditames legais processuais e constitucionais.

Irresignação manejada em:
29 de janeiro de 2024.

Ao ID. 18394728,
certificou-se a intempestividade do Apelo.

Conclusos ao gabinete em:
06 de março de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801664-27.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA - PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

MARIA DALVA SOARES DE ALMEIDA

ADVOGADO:

BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ 152.121

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB/SP 107.414

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso sequer ultrapassar o juízo de admissibilidade,
pois intempestivo.

É consabido que o procedimento recursal exige o preenchimento de pressupostos específicos, necessários para que possa examinar o mérito do recurso interposto. Portanto, torna-se imperiosa, num primeiro momento, a análise dos pressupostos recursais, em razão de constituírem a matéria preliminar do procedimento recursal, ficando vedada ao Tribunal o conhecimento do mérito no caso de não preenchimento de quaisquer destes pressupostos.

Tais pressupostos são classificados como intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal, inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo). Os pressupostos intrínsecos estão atrelados ao direito de recorrer, ao passo que os extrínsecos se referem ao exercício desse direito.

A Agravante ao interpor o presente recurso
não o fez dentro do lapso oportunizado para tanto, razão pela qual o almejo agendado não merece conhecimento.

Sob a égide, portanto, do vigente Código de Processo Civil, de 2015, o prazo conta-se da data da intimação das partes, sendo de 15 (quinze) dias úteis, em conformidade com os artigos 219, 224 e 1.003, § 5°, todos do referido CPC.

Pois bem.

Em sendo proferida a sentença recorrida no dia 24 de novembro de 2023 e havendo ciência automática pela Apelante, através de seu advogado, em 04 de dezembro de 2023, o prazo final – de 15 (quinze) dias úteis – findou em 26 de janeiro de 2024 e a apelação foi manejada apenas em 29 de janeiro de 2024.

Atente-se que, no âmbito do PJe, a parte tem um prazo de 10 (dez) dias após a publicação do ato para tomar ciência expressa, a partir do qual, considerar-se-á, comunicada automaticamente.

O art. 270 do CPC dispõe que as intimações se realizam, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei e o art. 5º da Lei 11.419/2006 que regulamenta o processo judicial eletrônico estabelece que:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. [...]

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.” (grifo nosso)

Assim já se consolidou tal compreensão inclusive na fala jurisprudencial:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA AUTOMÁTICA. TRANSCURSO DO PRAZO. I - As divulgações de atos processuais pelo sistema eletrônico do Tribunal têm presunção de veracidade e confiabilidade e a ciência eletrônica automática no PJe supre a intimação eletrônica ou a por DJe, arts. 197 e 270 do CPC e art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006. II - Na demanda, apesar de a r. sentença ter sido disponibilizada apenas de forma eletrônica no PJe, sem publicação no DJe, o Advogado do embargante está cadastrado no sistema e, ante a ausência de registro da sua ciência ao ato processual, houve o decurso automático do prazo após transcorridos dez dias da expedição eletrônica. Ausente nulidade a ser declarada. Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07108411220218070000 DF 0710841-12.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/07/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
dada sua intempestividade.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024